Tribunal: STJ
Processo: 0175913-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1004132 - SP (2025/0175913-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CAPITANI MESSIAS
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
HABEAS CORPUS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos
embargos de declaração, ao fundamento de que não foram apontados vícios
nos termos do art. 619 do CPP e art. 263 do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve impugnar de forma clara e específica os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, em
respeito ao princípio da dialeticidade.
4. Nas razões recursais, a parte agravante não refutou o principal
fundamento para o não conhecimento do
, qual seja, a incompetência
writ
desta Corte superior para o exame da ação constitucional, uma vez que se
trata de
sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
5. Nessa hipótese, incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ,
segundo a qual é inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50151192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 328c6b03-7719-4ff1-8c8a-8ebee8a579a5

Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento. 2. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, quando a
parte não ataca os fundamentos da decisão agravada."
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 328c6b03-7719-4ff1-8c8a-8ebee8a579a5

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1004132 - SP (2025/0175913-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CAPITANI MESSIAS
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
HABEAS CORPUS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos
embargos de declaração, ao fundamento de que não foram apontados vícios
nos termos do art. 619 do CPP e art. 263 do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve impugnar de forma clara e específica os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, em
respeito ao princípio da dialeticidade.
4. Nas razões recursais, a parte agravante não refutou o principal
fundamento para o não conhecimento do
, qual seja, a incompetência
writ
desta Corte superior para o exame da ação constitucional, uma vez que se
trata de
sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
5. Nessa hipótese, incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ,
segundo a qual é inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50152798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: d4c3c976-a3a4-4acb-91ca-b55f0af1b2fa

Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento. 2. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, quando a
parte não ataca os fundamentos da decisão agravada."
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental, interposto em favor de LEANDRO DE
CAPITANI MESSIAS contra decisão de fls. 415-419, que não conheceu dos embargos
de declaração.
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada não considerou os vícios
apontados nos embargos de declaração, que consistem em omissão e contradição
relevantes.
Os embargos teriam indicado a inexistência de motivação de gênero na
conduta imputada, o que afastaria a subsunção ao art. 129, §13o, do Código Penal; a
ausência de violência grave ou lesão grave, sendo a própria vítima concordante com a
versão defensiva; a ausência de dolo comprovado; e a não análise da insignificância e da
atipicidade material da conduta, considerando-se sua mínima ofensividade.
Argumenta que tais pontos demonstram omissão relevante da decisão que não
conheceu do
, a qual deveria ter sido sanada, inclusive com possibilidade
habeas corpus
de concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade, conforme art. 5o,
LXVIII, da Constituição Federal e art. 654, §2o, do CPP.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, reconhecendo que os
embargos apontaram omissões e contradições relevantes, determinando-se o seu regular
processamento.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não reúne condições para ser conhecido.
No agravo regimental, a insurgência deve abranger, obrigatoriamente, os
esteios da decisão atacada, sob pena de não ultrapassar, sequer, as barreiras do
conhecimento, como ocorre no presente caso, em que a parte agravante nada mencionou
a respeito dos termos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50152798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: d4c3c976-a3a4-4acb-91ca-b55f0af1b2fa

A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 415-419):
De acordo com os arts. 382 e 619, ambos do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis embargos de declaração
quando for constatada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
No caso dos autos, o que se constata é a mera irresignação com a decisão proferida, que,
de forma suficiente e fundamentada, expôs os fundamentos para o não conhecimento do
, a saber (fls. 403-405):
habeas corpus
[...]
No caso, verifica-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em
para efeito de recurso por parte do Ministério Público e em
27/3/2025
para efeito de recurso por parte da defesa. Assim, o presente
22/3/2025
writ
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sendo, pois,
substitutivo de revisão criminal.
O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-
se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação
criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de
, impetrado nesta Corte Superior de
habeas corpus
Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC
n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.).
12/3/2024
15/3/2024
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO
APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DO JULGAMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos
para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com
pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha
de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da
prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal
moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já
superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2019
21/5/2019
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se
orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas
Documento eletrônico VDA50152798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: d4c3c976-a3a4-4acb-91ca-b55f0af1b2fa

absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como
qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob pena de
preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos
após o trânsito em julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento
da revisão criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se
obstado em decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa
julgada e o princípio da segurança jurídica. Noutras palavras, não é
possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar
condenação há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático
na instância antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida pela
Corte local após o julgamento da revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
944.502/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
04/11/2024
06/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual
ilegalidade na colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão
criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca,
diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito
em julgado da apelação, a fim de que seja reconhecida a nulidade das
buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há
como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente
para examinar o pleito. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para
obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir
em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2024
23/10/2024
Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, I, , da Constituição
e
Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e
Documento eletrônico VDA50152798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: d4c3c976-a3a4-4acb-91ca-b55f0af1b2fa

julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No
caso dos autos, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o
processamento do presente pedido.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Desse modo, como não foi apontado, nas razões do recurso, a existência de quaisquer
dos vícios previstos nos dispositivos legais supracitados, inviabilizado está o conhecimento
dos embargos de declaração. A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
ALGUM
DOS
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não aponta
eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum
embargado.
2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
30/10/2023

DIREITO PENAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou
provimento ao agravo regimental, com base nas Súmulas n. 282 e 356 do STF
e Súmula n. 211 do STJ.
2. A parte embargante não indicou qualquer vício inerente aos embargos de
declaração, como omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
conforme art. 619 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos na ausência de indicação de vícios próprios de
embargabilidade.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência da Corte Especial estabelece que embargos de
declaração não interrompem o prazo recursal quando são intempestivos,
incabíveis ou não indicam vícios próprios de embargabilidade.
5. A ausência de alegação de qualquer vício inerente aos embargos de
declaração impõe o não conhecimento dos embargos opostos.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50152798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: d4c3c976-a3a4-4acb-91ca-b55f0af1b2fa

6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não interrompem o prazo
recursal quando não indicam vícios próprios de embargabilidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1961507/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, j. 24.10.2023.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.719.015/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/6/2025
30/6/2025
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

A despeito da irresignação defensiva, verifica-se que o ora agravante não
refutou o principal fundamento para o não conhecimento do
, qual seja, a
writ
incompetência desta Corte superior para o exame da ação constitucional, uma vez que se
trata de
sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Inviável, dessa forma, a apreciação do recurso, devido à não impugnação
especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REGIME MAIS
GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente
fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 908.884/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, por incompetência, ressaltando a
inexistência de flagrante ilegalidade no acórdão contestado.
Documento eletrônico VDA50152798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: d4c3c976-a3a4-4acb-91ca-b55f0af1b2fa

2. A defesa alega constrangimento no afastamento do tráfico privilegiado, argumentando
que a decisão foi baseada apenas na quantidade de entorpecentes apreendida (1 kg de
maconha), o que, subsidiariamente, não justificaria aumento na pena-base.
3. O Ministério Público Federal pugnou pela intimação do Ministério Público Estadual,
mas não há previsão normativa para contrarrazões ao agravo regimental em habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em esclarecer a competência do Superior Tribunal de
Justiça para processar e julgar habeas corpus em casos nos quais houve trânsito em julgado
na origem.
5. A questão também envolve saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio
da dialeticidade.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas corpus que
substitua revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal.
7. Não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de
ofício.
8. O agravo regimental não foi conhecido por não apresentar argumentos novos ou
específicos que pudessem superar os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio
da dialeticidade.
Aplicação do enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. O Superior Tribunal de
Justiça não é competente para julgar habeas corpus que substitua revisão criminal em casos
já transitados em julgado na origem."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no RHC 170.068/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 6.10.2022.
(AgRg no HC n. 946.084/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 1o/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

Portanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: d4c3c976-a3a4-4acb-91ca-b55f0af1b2fa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0175913-2
HC 1.004.132 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 016612023 15040611820238260002 16612023
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO DE CAPITANI MESSIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CAPITANI MESSIAS
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=40311911038@
2025/0175913-2 - HC 1004132 Petição : 2025/0077337-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:17
Código de Controle do Documento: 6F5E4BCC-8780-4DB1-9D25-A12706AA69DA